Tribunal: CARF
Processo: 10183.726722/2015-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.726722/2015-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.363 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
MUTUM AGRO PECUARIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇO DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no Sipt quando o valor de
referência é apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem
levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2301-008.361, de 5 de novembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10183.726719/2015-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.726722/2015-35
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.363 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.726722/2015-35

Trata-se de lançamento de ITR do exercício de 2011, resultante da revisão da
declaração do contribuinte que alterou o Valor da Terra Nua (VTN), adotando-se o que consta do
Sistema de Preços de Terras (Sipt) da Receita Federal.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou que o VTN constante do Sipt não
levou em conta a aptidão agrícola dos imóveis do município, mas apenas a média dos VTN
declarados pelos demais contribuintes da localidade.
É o relatório suficiente.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Como apontou o acórdão recorrido, a Autoridade Fiscal constatou indício de
subavaliação do imóvel e, nessa hipótese, o art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro
de 1996, determina o lançamento de ofício tendo por base as informações do Sipt.
Porém, o dispositivo legal, em seu art. 1o, define como único critério de arbitramento
valor do Sipt cujas informações de preços de terra tenham observado os critérios
estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerado os levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades
Federadas ou dos Municípios, o que não é o caso dos autos. A lei não permitiu à
Autoridade Fiscal utilizar critério diverso.
No presente caso, o valor constante do Sipt utilizado no lançamento não considerou a
aptidão agrícola do imóvel, tendo sido composto pelo valor médio do VTN informado
pelos contribuintes da localidade, o que afronta o § 1o do art. 14 da Lei no 9.393, de 19
de dezembro de 1996. Deve-se, pois, restabelecer o VTN declarado.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso e,
no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)

Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.363 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.726722/2015-35

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital